Tribunal: TJSP
Processo: 0000839-88.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – Pedido de anulação da respeitável sentença, que extinguiu a execução com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil – Cabimento – Hipótese em que o silêncio do exequente sobre a quitação da dívida não autoriza a extinção da execução com base na presunção de pagamento do valor executado – Sentença de primeiro grau anulada - RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – Pedido de anulação da respeitável sentença, que extinguiu a execução com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil – Cabimento – Hipótese em que o silêncio do exequente sobre a quitação da dívida não autoriza a extinção da execução com base na presunção de pagamento do valor executado – Sentença de primeiro grau anulada - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
0000839-88.2018.8.26.0650,
da
Comarca
de
Valinhos, em que é apelante RODRIGO ROMAO DA FONSECA
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO DO BRASIL S/A e
FINANCEIRA FINASA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000839-88.2018.8.26.0650
2
VOTO No: 31299
APEL.No: 0000839-88.2018.8.26.0650
COMARCA: VALINHOS
APTE.: RODRIGO ROMAO DA FONSECA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: BANCO DO BRASIL S/A
APELAÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO Pedido de
anulação da respeitável sentença, que extinguiu a execução
com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de
Processo Civil Cabimento Hipótese em que o silêncio
do exequente sobre a quitação da dívida não autoriza a
extinção da execução com base na presunção de pagamento
do valor executado Sentença de primeiro grau anulada -
RECURSO PROVIDO.
Irresignado com o teor da respeitável
sentença de fls. 122 e 130, que julgou extinta a
execução com fundamento no artigo 924, inciso II, do
Código de Processo Civil, apela o exequente.
Postula
a
anulação
da
respeitável
sentença proferida, com o regular prosseguimento da
execução, em razão de constar ainda débito a ser pago
pelo banco executado.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
É caso de dar-se provimento ao recurso.
Com efeito, constou da decisão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000839-88.2018.8.26.0650
3
112:
“Expeça-se mandado de levantamento
eletrônico dos valores depositados às fls. 84/85 e
105 à favor do exequente.
Com
a
retirada,
diga
sobre
a
quitação”.
E, de fato, o exequente levantou os
valores, mas nada disse sobre a quitação da dívida.
Com isso, sobreveio a respeitável sentença presumindo a quitação e extinguindo o
cumprimento de sentença.
Todavia, o silêncio do exequente não
autoriza o decreto extintivo, não bastando a intimação
por meio do Diário de Justiça para justificar a
extinção.
Sem o efetivo cumprimento integral do
débito, incabível a extinção da execução, com fundamento
no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, os julgados abaixo deste
Eg. Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
-
Processo
de
execução
-
Presunção
de
pagamento
-
Silêncio
do
exequente - CPC, art. 794
CC arts. 939 a
949.
Sentença
que,
após
intimação
do
exequente, pela imprensa, presume, face ao
silêncio deste, que o crédito foi satisfeito
e põe termo ao processo de execução. Tal
sentença
merece
reforma.
O
processo
de
execução só deve terminar, com o adimplemento
integral da obrigação ou renúncia ao crédito
(CPC, art. 794). O adimplemento prova-se
mediante quitação ou renúncia, que não se
presumem (c.c. arts. 939 a 949). O silêncio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000839-88.2018.8.26.0650
4
do
exequente
não
induz
quitação,
nem
renúncia. Extinguir a execução, sem prova
cabal do adimplemento, é denegar justiça.
Recurso desprovido”. (STJ, REsp 21662/SP,
Primeira Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, j. 16.11.92).
EXECUÇÃO

Extinção
por
presunção
do
cumprimento do acordo e do pagamento da
dívida

Inadmissibilidade
-
Execução
suspensa em razão de acordo homologado pelo
juízo e de previsão de pagamento parcelado do
débito excutido O esgotamento do prazo para
cumprimento do acordo sem a manifestação do
credor não leva à presunção do pagamento, nem
à
extinção
da execução
Se o credor
permanece inerte, cabe ao juízo enviar os
autos ao arquivo e aguardar o início do prazo
da prescrição intercorrente, esta sim capaz
de levar à extinção da execução, nos termos
do art. 924, V do CPC/2015 Afastamento da
sentença de extinção da execução
Recurso
provido (TJSP, Ap. 1008425-09.2015.8.26.0152,
20a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Álvaro Torres Júnior, j. 19.02.18)
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO
NOS TERMOS DO ART. 794, INCISO II, DO CPC
PRETENSÃO DE REFORMA ANTE A AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DAR REGULAR
ANDAMENTO AO FEITO CABIMENTO A inércia do
exequente
não
pode
ser
entendida
como
presunção de quitação da dívida, não se
podendo, outrossim, falar em renúncia tácita
em relação ao débito remanescente, sem prévia
intimação pessoal do interessado. Precedentes
jurisprudenciais. Extinção da ação afastada,
determinando-se o prosseguimento do feito -
Recurso provido, com determinação (TJSP, Ap.
0024778-59.2009.8.26.0506,
11a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. Walter Fonseca, j.
06.07.17).
“Execução. Celebração de acordo, homologado
judicialmente. Extinção do processo, diante
do decurso do prazo do acordo. Inviabilidade.
Simples
decurso
que
não
implica
em
adimplemento. Ausência de intimação da parte
para que informasse acerca do cumprimento do
acordo. Afronta aos princípios da boa-fé e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000839-88.2018.8.26.0650
5
cooperação
processual.
Impossibilidade
de
extinção por satisfação do débito, vez que o
acordo não foi cumprido. Recurso provido.
Sentença anulada, prosseguindo-se.” (TJSP,
Apelação no 0004433-27.2012.8.26.0099, 13a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cauduro
Padin, DJ 12.02.2014).
Nesse
contexto,
não
é
possível
a
manutenção da extinção da execução com presunção de
pagamento, em razão da inércia do exequente para se
manifestar sobre a quitação.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso para anular a respeitável sentença de primeiro
grau, a fim de possibilitar ao recorrente dar
prosseguimento à execução.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora